Tribunal: TJDFT
Processo: 0708054-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0708054-73.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: LUANNA RIBEIRO RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 33553810) interposto por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra a decisão proferida pelo douto Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia nos autos da de busca e apreensão deflagrada pelo agravante em desfavor de LUANNA RIBEIRO RODRIGUES. Eis o teor dos éditos agravados (IDs e 114396496 e 117093238 – autos de referência): DECISÃO Trata-se de ação de busca e apreensão proposta por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em desfavor de LUANNA RIBEIRO RODRIGUES, com base em contrato de financiamento, garantido por alienação fiduciária, nos termos do Decreto-Lei 911/69. Demonstrada pela notificação do devedor e presentes os demais pressupostos autorizadores, com a existência do contrato e a ocorrência da mora, defiro a liminar requerida e determino a busca e apreensão do veículo descrito na inicial, que deverá ficar em poder do representante da parte autora, constando do auto de busca, apreensão e depósito as especificações, as condições, a quilometragem e a quantidade de gasolina do veículo. Desde já autorizo o cumprimento do mandado em horário especial, nos termos no artigo 212, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil de 2015. Após, cite-se a parte devedora para contestar o pedido, em 15 dias, ou pagar a integralidade da dívida pendente, no prazo máximo de cinco dias, contados do cumprimento da liminar, nos termos do artigo 3o, § 2o, do Decreto-lei 911/69. O(A) Oficial(a) de Justiça deverá cumprir a diligência no endereço indicado no mandado, certificando detalhadamente as pessoas que residam no local, o telefone e tratando-se de empresa, o nome do representante legal. Caso o veículo seja localizado em endereço diverso, as circunstâncias deverão ser certificadas, ficando o oficial de justiça autorizado a cumprir o mandado no novo endereço. Poderá ficar como depositário do bem pessoa indicada pela parte autora, que deverá fornecer os meios necessários à remoção do bem. Defiro o emprego de reforço policial e arrombamento, caso seja necessário. CONFIRO FORÇA DE MANDADO À PRESENTE DECISÃO. CERTIDÃO Certifico e dou fé que o mandado para LUANNA RIBEIRO RODRIGUES de ID. 114396496, retornou sem o devido cumprimento. Nos termos da Portaria n. 1/2016, deste Juízo, fica a parte intimada a se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, acerca da(s) certidão(ões) do(s) Oficial(is) de Justiça (ID. 117088907), informando endereço onde realmente o bem possa ser encontrado ou requerendo a conversão do feito. Ceilândia-DF, Quinta-feira, 03 de Março de 2022, às 12:22:14. MARIA CLARA PEREIRA RAMOS Servidor Geral Inconformado, sustenta a agravante, em síntese, que a conversão da ação de busca e apreensão em execução constitui faculdade do credor, nos termos do artigo 4o do Decreto-lei 911/69, não sendo cabível a exigência determinada pelo Juiz. Pugna pela incidência à espécie dos princípios da economia processual e da cooperação, norteadores do regramento processual civil, insculpido este último no art. 6o do Código de Processo Civil (CPC), bem como argumenta que a demora no deferimento da medida liminar para apreensão do veículo alienado fiduciariamente ocasiona ainda mais prejuízos ao autor, haja vista que a ré sequer demonstrou interesse em saldar a dívida. Assim, requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja mantida a ação de busca e apreensão e não a conversão em execução, sendo a possibilidade de conversão da ação em execução faculdade do credor fiduciário. É o relato do essencial. Não há como o recurso ultrapassar a barreira do conhecimento. Com efeito, um dos atos indicados no inconformismo é simples certidão de servidor da Secretaria do Juízo. Incabível agravo de instrumento contra as decisões de saneamento e organização do processo haja vista a previsão do § 1o do artigo 357 do Código de Processo Civil (CPC), facultando às partes o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes. Confira-se: Art. 357. ... § 1o. Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável. No caso, o Juízo deferiu liminarmente a busca e apreensão do bem, expedindo-se o competente mandado para o endereço fornecido pelo agravante e, como o bem não foi localizado, foi determinada a manifestação da parte autora, no prazo de 5 (cinco) dias, para informar endereço onde o bem possa ser encontrado ou requerer a conversão do feito. Na espécie, o que ocorreu foi o impulso da marcha processual e não a efetiva conversão da ação de busca e apreensão em execução, conforme faz crer o agravante. Ademais, embora o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) haja, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.704.520/MT), mitigado o rol das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, não vislumbro possibilidade para o processamento deste recurso, haja vista que ausente a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual apelo. A propósito, revejam-se excertos de arestos que bem demonstram o entendimento deste egrégio Tribunal acerca do tema: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGI. DECISÃO QUE NÃO CONHECE O RECURSO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ATO IMPUGNADO. SANEAMENTO DO PROCESSO. ROL DO ARTIGO 1.015 DO DIPLOMA ADJETIVO. TAXATIVIDADE MITIGADA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RISCO CONCRETO DE INVIABILIZAÇÃO DO PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1 - O artigo 1.015 do Diploma Adjetivo comporta rol dotado de taxatividade, cuja mitigação, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, somente é possível em casos excepcionalíssimos, em que haja demonstração concreta de inviabilidade de se aguardar o término da marcha processual perante a primeira instância para se apreciar certas e determinadas matérias, sob pena de prejudicialidade. 2 - Cuidando-se de decisão referente ao mero saneamento do Feito originário, por meio da qual, dentre outros temas, foi delimitada a matéria a ser objeto de produção probatória, é descabida a interposição de Agravo de Instrumento, haja vista que tal questão não acarreta prejuízo imediato e irreparável ao regular deslinde do Feito, nada impedindo que seja, oportunamente, reapreciada por este Tribunal de Justiça quando do exame sobre a (im)pertinência das razões ou contrarrazões da Apelação eventualmente interposta. 3 - A decisão interlocutória agravada não julgou parcialmente o mérito da demanda, mas apenas fixou os pontos controvertidos da lide, não sendo cabível, portanto, a interposição de Agravo de Instrumento. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1333018, 07501299820208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. DESPACHO SANEADOR. INDEFERIMENTO DE APENSAMENTO DE AUTOS. MATÉRIAS NÃO CONSTANTES DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. AUSENTE SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. INADMISSIBILIDADE (ART. 932, III, CPC). NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISTRIBUIÇÃO DO RECURSO POR PREVENÇÃO AO ÓRGÃO OU RELATOR. PREVISÃO DO ART. 81 DO RITJDFT. DECISÕES PROFERIDAS NO MESMO PROCESSO OU EM PROCESSOS CONEXOS. NÃO OCORRÊNCIA. 1. ... 2. A decisão saneadora, na sistemática do vigente Código de Processo Civil é irrecorrível, uma vez que o artigo 357, § 1o, do CPC dispõe apenas que uma vez proferida a decisão de saneamento, a parte pode pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes no prazo de 05 (cinco) dias, sendo que essa decisão também é irrecorrível pela falta de previsão expressa no rol do artigo 1.015, do CPC. 3. Em que pese o c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.704.520/MT, sob à sistemática dos recursos repetitivos, ter fixado a tese de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada e admitido a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão, que não é este o caso dos autos, haja vista que não foram decididas matérias de mérito, limitando-se a decisão saneadora a analisar as questões processuais pendentes, fixar pontos controvertidos e determinar as provas que serão produzidas. 4. ... 5. ... 6. ... 7. ... 8. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1213953, 07128658120198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 13/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, não conheço do presente agravo de instrumento. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria 31/2009 desta egrégia Corte. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador